Tribunal: TJSP
Processo: 2019914-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil.

Direito Administrativo – Licitação – Pretensão de paralisação do certame – Cláusula do edital veda a participação de empresas em consórcio – Inteligência do artigo 33, caput, da Lei no 8.666/1993 – Permitir a participação de consórcios é questão que se insere no âmbito de discricionariedade da administração – Ausência de elementos para concessão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil.

Direito Administrativo – Licitação – Pretensão de paralisação do certame – Cláusula do edital veda a participação de empresas em consórcio – Inteligência do artigo 33, caput, da Lei no 8.666/1993 – Permitir a participação de consórcios é questão que se insere no âmbito de discricionariedade da administração – Ausência de elementos para concessão de medida liminar de suspensão do certame.

Nega-se provimento ao recurso interposto.